Tribunal: TJSP
Processo: 3003121-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO, ANTE A CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O CÁLCULO APONTADO PELA FESP. Na fixação dos honorários advocatícios deve ser considerada a natureza e complexidade da causa. Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos do artigo 85, § 8o, do novo CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO, ANTE A CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O CÁLCULO APONTADO PELA FESP. Na fixação dos honorários advocatícios deve ser considerada a natureza e complexidade da causa. Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos do artigo 85, § 8o, do novo CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. A expressão "inestimável" pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003121-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARCOS DA SILVA RIBEIRO, JOSÉ ROBERTO DA
SILVA, RICARDO VIEIRA DA SILVA, NIVALDO DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS DE
SOUZA, APARECIDO JOAQUIM DA SILVA, FERNANDO AUGUSTO CALEFI
MOREIRA, ESDRAS PEREIRA DOS SANTOS, JORGIDIO DA COSTA VAZ,
SOLANGE APARECIDA DE SOUZA e MARCIA DE PAULO MORAES MIGLIARESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003121-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003121-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Marcos da Silva Ribeiro e outros
MM. JUIZ: Dr. Emilio Migliano Neto
VOTO No 15330
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO, ANTE A
CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O CÁLCULO
APONTADO
PELA
FESP.
Na
fixação
dos
honorários
advocatícios deve ser considerada a natureza e complexidade da
causa. Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos
termos do artigo 85, § 8o, do novo CPC, em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. A
expressão “inestimável” pode referir-se tanto a valor irrisório
como a montante vultoso. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 282, integrada pela de fls. 291/292 que, em impugnação de
sentença, homologou o cálculo apresentado pela agravante, ante a
concordância dos exeqüentes, fixando os honorários advocatícios em R$
500,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do novo COC.
Em razões recursais a FESP alega que (i) foi vencedora na
impugnação à execução e faz jus aos honorários advocatícios de sucumbência
fixados sobre o valor mínimo legal; (ii) violação ao artigo 85, §§ 3o e 7o do
novo CPC; (iii) apresentou jurisprudência; (iv) o artigo 85, § 8o é aplicado
apenas na hipótese de valor irrisório, que não é o caso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003121-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
3
É desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de rito ordinário ajuizada
pelos exeqüentes, servidores públicos estaduais, visando o recálculo do
adicional por tempo de serviço, com incidência sobre os vencimentos
integrais. A ação foi julgada procedente e confirmada em segundo grau, em
acórdão de relatoria do E. Des. Urbano Ruiz, j. em 12/11/2012.
Após o trânsito em julgado e cumprida a obrigação da
fazer por parte da FESP, os autores deram início à execução da sentença,
apresentando cálculo no valor de R$ 584.070,18.
A Fazenda do Estado impugnou o cálculo apontando o
valor de R$ 539.302,68, consignando diferença equivalente a R$ 44.767,50 a
menor no montante apresentado pelos exeqüentes, conforme as planilhas a fls.
209/277. A FESP fixou o valor da causa em R$ 4.476,75 e pleiteou,
explicitamente, a condenação dos exeqüentes em honorários advocatícios
fixados em R$ 4.476,75, com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 8o, do novo
CPC. É o que consta a fls. 203/204 dos autos de origem.
Instados a manifestar sobre a impugnação, os exeqüentes
concordaram com os valores apresentados pela FESP. Diante disso, o
magistrado de primeiro grau homologou o acordo, fixando o valor executado
em R$ 539.302,68. Arbitrou os honorários advocatícios devidos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003121-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
4
exeqüentes à FESP em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15,
corrigidos a partir da publicação da presente decisão, permanecendo
suspensa a cobrança em virtude da gratuidade judiciária concedida aos
exeqüentes.

Os embargos de declaração opostos pela FESP foram
acolhidos apenas para esclarecer que os honorários sucumbenciais foram
fixados com base no § 8o do art. 85 do CPC/15, por entender este Juízo que a
fixação com base no § 3o, I, do art. 85 do CPC/15, revela-se excessiva e
desarrazoada diante da simplicidade da demanda.
A r. decisão não comporta reforma.

Não há nos autos justificativa para eventual majoração
dos honorários advocatícios, considerando que houve imediata concordância
dos exequentes com o valor apontado pela FESP, seguido de homologação
pelo magistrado de primeiro grau. Não é razoável a sua fixação nos termos do
artigo 85, § 3o do novo CPC, mostrando-se imperiosa a observância da mens
legis do artigo 85, § 8o, do novo CPC.
A condenação nos moldes pleiteados pelo recorrente
acabaria por remunerar excessivamente o trabalho sem contrapartida à altura,
desbordando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que
imperam no ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do Código
Processual, considerando que não houve discussão do mérito da matéria.
Cumpre frisar que a não aplicação, neste caso, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003121-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
5
85, § 3o, do novo CPC, deve ser tida como excepcional, e em razão de que a
manutenção de sua observância importaria espécie de chancela a uma
circunstância desviante não prevista pela lei.
Neste sentido já decidiu esta Corte de Justiça:
Apelação Cível. Tributário e Processual Civil. Ação
Anulatória Fiscal. Auto de Infração por suposta omissão de
operações sujeitas à tributação de ICMS. Empresa que visa a
anulação sob o argumento de que as operações se referem a
locação de equipamentos e não sujeitas a ICMS. Sentença de
procedência. Remessa Necessária e Recurso da FESP.
Provimento parcial de rigor.
1. Estando cabalmente demonstrado pela empresa que
efetivamente realizadas operações de locação (amparadas por
notas fiscais com menção expressa da operação, contratos
correspondentes e perícia) não estão sujeitas à incidência de
ICMS devendo ser desconstituído o Auto de Infração
Precedentes desta Corte e do C. STF.
2. Honorários advocatícios. Redução. Admissibilidade. Ainda
que vencida a Fazenda Pública é possível a aplicação da
equidade prevista no § 8 do art. 85 do novo CPC a fim de se
evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do
erário Precedentes da Corte e do C. STJ. Provimento apenas
neste ponto aos recursos. Sentença reformada em parte.
Remessa Necessária e recurso da FESP providos em parte.
(Apelação no 4019432-32.2013.8.26.0405, 6a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Sidney romano dos Reis, j. em
31/07/17).
APELAÇÃO
CÍVEL.
Serviços
Profissionais.
Mandato.
Execução.
Embargos
à
Execução.
Sentença
de
Procedência.
Inconformismo. Acolhimento. Verba honorária. Valor fixado
nos parâmetros do art. 85, §2o, CPC em 10% (dez por cento)
do valor da causa. Quantia que se mostrou excessiva.
Necessidade de fixação por equidade. Adequação aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Inteligência do art. 85, §8o, CPC. RECURSO PROVIDO para
reduzir os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). (Apelação no: 1069438-34.2016.8.26.0100, 30a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003121-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
6
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Penna Machado, j.
em 21/02/18).
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Adoção do proveito
econômico obtido como base de cálculo que ensejaria verba
honorária em valor exorbitante, incompatível com o trabalho
realizado pelo patrono. Vedação ao enriquecimento ilícito
pelo ordenamento jurídico. Honorários advocatícios fixados
por equidade. Negado provimento. (Apelação Cível no
1001823-48.2017.8.26.0405, 25a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Hugo Crepaldi, j. em 19/12/17).
Importa consignar que, ao contrário do afirmado pela
agravante, a expressão “inestimável” que consta do parágrafo 8o do artigo 85
do novo CPC, pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso,
devendo ser consideradas na fixação dos honorários advocatícios, a natureza e
complexidade da causa. Quanto a isto, vale transcrever parte do voto da
Ministra Nancy Andrighi, no RESp no 1.746.072-PR, j. em 13/02/19. Confira-
se:
A esse respeito, não se pode olvidar que o art. 85, §8o, do
CPC/15 em muito se assemelha à regra do art. 20, §4o, do
CPC/73, sendo que a doutrina reconhecia, ao interpretar a lei
revogada, que o dispositivo legal possuía conceitos jurídicos
indeterminados e cláusulas abertas que devem ser
preenchidas pelo julgador.
Nesse sentido, leciona Alexandre de Paula:
5. Se a sentença não for condenatória ações declaratórias,
constitutivas, etc. ou naqueles processo em que não haja
sentença como nas execuções não embargadas e nas de
valor inestimável ou de pequeno valor expressão vaga, de
conceituação deferida à jurisprudência e, ainda, naquelas
em que condenada for a Fazenda Pública, a honorária será
fixada pelo Juiz “consoante apreciação equitativa”

expressão elástica e indefinida, que tem sido traduzida como
faculdade atribuída ao Juiz de, com maior liberdade, arbitrar
o quantum. (PAULA, Alexandre de. Código de processo civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003121-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
7
anotado: do processo de conhecimento. 7a ed. São Paulo: RT,
1998. p. 252).
Anote-se, aliás, que uma eventual interpretação em sentido
diverso, reconhecendo que os honorários advocatícios
poderiam ser fixados de forma equitativa quando o proveito
econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo,
mas não poderiam ser fixados de forma equitativa na
hipótese de o proveito econômico ser vultoso ou de grande
valor, resultaria na paradoxal situação em que somente
poderia haver equidade para a fixação acima de 20%, mas
nunca para a fixação abaixo de 10%. (g. n.)
Portanto, mantenho a r. decisão em todos os seus termos,
visto que a verba honorária foi fixada com observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator